Tribunal: TJES
Processo: 5006076-45.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006076-45.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO PEREIRA
RECORRIDO: EDUARDO ALEXANDRE COSTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DE JUROS MORATÓRIOS CONVENCIONAIS DE 10% AO MÊS. NULIDADE DE PLENO DIREITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE 1% AO MÊS. INTELIGÊNCIA DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL E LEI DE USURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada pelo exequente (ora recorrido) em face do executado (ora recorrente), fundamentada no contrato de compra e venda de veículo, acostado sob o ID 11020331. Conforme a narrativa inicial, a pretensão executória repousa no inadimplemento parcial da última parcela pactuada, cujo valor original remanescente é de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O recorrente apresentou embargos à execução (ID 11020486), não conhecidos (ID 11020501) por ausência de garantia do juízo. O juízo de origem esclareceu, ainda, a impossibilidade de conhecer os embargos como exceção de pré-executividade ao argumento de que a questão de fundo consiste na discussão da abusividade da multa e juros, o que não se afigura como matérias de ordem pública que admitem a análise pela via estreita.

A sentença transitou em julgado em 24/01/2024 (ID 11020504).

O recorrente opôs embargos de declaração (ID 11020555), intempestivos (ID 11020557), e improvidos (ID 11020561).

Interpôs, então, recurso inominado (ID 11020563), por meio do qual alega excesso de execução em razão da abusividade da taxa de juros moratórios, e da cláusula penal, ambos fixados em 10% ao mês.

Certidão reconhecendo a tempestividade do recurso (ID 11020566).

Contrarrazões recursais pelo desprovimento.

É o relatório.

Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Como relatoriado, trata-se de execução de título extrajudicial amparada em contrato de compra e venda entre particulares, em cujo cumprimento teria o executado (recorrente) deixado de quitar parcialmente a última prestação, no montante de R$ 5.000,00. O executado (recorrente), por sua vez, suscita a tese de excesso de execução, sob o argumento de que a dívida atingiu um patamar exorbitante e impagável em virtude da incidência de juros moratórios abusivos, fixados no patamar de 10% (dez por cento) ao mês no instrumento contratual.

Feita essa breve digressão, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, a respeito da (in)admissibilidade da defesa do executado em virtude da ausência de garantia do juízo, conquanto seja obrigatória a segurança do juízo para o oferecimento de embargos à execução (Enunciado 117/FONAJE), no caso dos autos, a defesa do executado poderia ter sido recebida a título de exceção de pré-executividade, sendo cediço que ostenta
natureza de incidente processual para defesa do executado, processado nos próprios autos de execução,
sem necessidade da garantia do juízo
(STJ, AgInt no REsp n. 1.781.045/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 25/9/2020).

Ocorre que “enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria,
a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis
ex officio
, que não demandem dilação probatória
” (REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021).

Fincada essa premissa, tem-se que a matéria deduzida nos embargos se amolda ao objeto da referida modalidade de defesa.

Além disso, tenho que o excesso de execução alegado é manifesto, razão pela qual incide, na hipótese, o entendimento do c. STJ, segundo o qual “a alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade,
salvo quando esse excesso for evidente
” (REsp n. 1.061.759/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2011, DJe de 29/6/2011).

Esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. 1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a
alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade
e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios . 3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição. 4 . A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à
possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída
. No particular,
para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.
5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria . Precedentes. 6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ). 7 . Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1896174 PR 2020/0243046-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

"[...] 3.
Juros de moratórios e à correção monetária são consectários legais da condenação e matéria de ordem pública e seu exame de ofício não implica em"reformatio in pejus".
[...] 5. Juros e correção monetária ajustados, de ofício, ao entendimento firmado pelo Pleno desta Egrégia Corte Regional. Apelação e reexame necessário não providos. Ressalte-se a necessidade de refazer os cálculos, adotando os referidos critérios de juros e correção monetária. (eDOC 1, p. 128 - 129) [...]" (STF, decisão proferida pelo Ministro GILMAR MENDES em 21-3-2019, ARE 1056512 / AL - ALAGOAS RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO. ANÁLISE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
VERIFICAÇÃO DE PLANO. JUROS MORATÓRIOS CONVENCIONAIS. LIMITAÇÃO. 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. IMPOSIÇÃO. DECRETO N.º 22.626/93, ART. 5º. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
NULIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. EXCEÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO.1.
Nos termos do artigo 5º, do Decreto n.º 22.626/93, em contratos civis, os juros de mora, ainda que convencionais, não podem superar o patamar de 1% (um por cento) ao mês.
2. É válida execução fundada em título líquido, certo e exigível. 3. São devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento, ainda que parcial, de exceção de pré-executividade que importou em redução do valor devido. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0022126-62.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 24.07.2019) (TJ-PR - AI: 00221266220198160000 PR 0022126-62.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 24/07/2019, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2019)

Ora, ainda que a sentença tenha transitado em julgado, tratando-se de matéria de ordem pública é possível o reconhecimento da abusividade da taxa de juros moratórios convencionais de ofício, não havendo ofensa à coisa julgada:

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO REJEITADA QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AFRONTA À LEI DA USURA – RECONHECIMENTO
– RECURSO PROVIDO.
Ainda que se trate de juros convencionais, mostra-se devida a limitação dos juros moratórios ao limite legal, ou seja, 1% ao mês, ante a flagrante afronta à Lei da Usura.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1403372-35.2018 .8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 26/06/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2018)

“[...] Ocorre que, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a alegação de excesso de execução por inobservância dos limites estabelecidos no título executivo constitui matéria de ordem pública, de modo que o magistrado, ao identificá-la - como in casu , inclusive porque delineada pelo Estado, embora intempestivamente -, pode determinar a sua revisão, ainda que de ofício.

A verificação da extensão e limites do título judicial não se sujeita aos efeitos da preclusão, cuidando-se de matéria de ordem pública. Soma-se a isso o fato de o ordenamento jurídico vedar o enriquecimento sem causa.” [...] (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5321592-39 .2024.8.09.0174 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE PETIÇÃO. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Os juros de mora e a correção monetária, consectários legais da condenação, ostentam natureza de ordem pública e, assim, ajustes para atendimento da norma aplicável não violam o princípio non reformatio in pejus ou da coisa julgada, uma vez que não há preclusão das questões de ordem pública, podendo ser alterados os parâmetros por ventura fixados até mesmo de ofício, independentemente de pedido
. (TRT-3 - APPS: 00105133520215030114 MG 0010513-35.2021.5.03 .0114, Relator.: Maria Cristina Diniz Caixeta, Data de Julgamento: 29/03/2022, Quarta Turma, Data de Publicação: 29/03/2022.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA -
COBRANÇA DE JUROS DE MORA CONVENCIONAIS ACIMA DE 1% AO MÊS - NULIDADE DE PLENO DIREITO - VIOLAÇÃO À LEI IMPERATIVA - ARTS.
5º
E
11
DO DECRETO
22.626
/1933 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO - ABUSIVIDADE CONSTATADA - LIMITAÇÃO AO PATAMAR LEGAL
1. Conforme o art.
5º
da
Lei de Usura
, os juros moratórios convencionais não podem ultrapassar o limite de 1% ao mês e 12% ao ano, sendo nula de pleno direito a cláusula que violar este patamar .2.
A nulidade constitui matéria de ordem pública e deve ser pronunciada ex officio pelo juiz, pois não pode ser convalidada
.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 1440573-9 Apucarana, Relator: Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 16/03/2016, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2016)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – J
uros moratórios acima do limite legal – Matéria de ordem pública e que, no caso, não exige dilação probatória – Questão que também foi objeto de embargos à execução, onde, contudo, não houve resolução do mérito, pois cancelada a distribuição pelo não recolhimento de custas, tratando-se, assim, de matéria de ordem pública ainda não decidida - Juros moratórios de 12% ao mês – Limitação a 1% ao mês – Cabimento – Lei de Usura –
Pedido de condenação da Exequente ao pagamento do valor cobrado em excesso - Descabimento – Não preenchimento dos requisitos do artigo 940, do Código Civil – Inexistência de má-fé capaz de ensejar a incidência da sanção – Acolhimento, em parte, da exceção – Condenação da Exequente ao pagamento de honorários advocatícios; custas e despesas distribuídas nos termos do art. 86, do Estatuto Processual – Precedentes - Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AI: 22247869520208260000 SP 2224786-95.2020 .8.26.0000, Relator.: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 12/12/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2020)

No caso em apreço é flagrante a abusividade do percentual de juros moratórios incidentes, de 10% ao mês, em afronta direta com os arts. 1º e 5º da Lei de Usura e com o art. 406 do Código Civil.

Na lição de Cristiano Chaves de Farias e de Nelson Rosenvald:

“O art. 406 do Código Civil não mais estipula a taxa de juros em 6% ao ano, como fazia o Código Beviláqua. No silêncio da norma, há de se remeter a solução do imbróglio à taxa prevista no art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, calculada a 1% ao mês. Destarte,
prevalecerá esse teto legal mesmo quando os juros moratórios forem convencionados pelos contratantes.

A autonomia privada dos signatários não terá força suficiente para ajustar uma taxa convencional moratória que supere o patamar de 12% ao ano, pois art. 5º do Decreto nº 22.626/33 apenas admite que a mora eleve os juros a taxa de 1% ao mês e nada mais.”

Na mesma esteira, Maria Helena Diniz:

“Os juros moratórios poderão ser: 1º) Convencionais, caso em que as partes estipularão, para efeito de atraso no cumprimento da obrigação, a taxa dos juros moratórios até 12% anuais ou 1% ao mês ( CC, art. 406; Dec. n. 22.626/33, art. 5º, em vigor, por força dos arts. 2.043 e 2.046 do Código Civil de 2002; Ciência Jurídica, 74:141).”

Pelo exposto, é evidente o excesso de execução, na medida em que o contrato entre duas pessoas físicas não pode prever juros moratórios acima da previsão legal disposta n
o art. 406, do Código Civil e disposições da Lei de Usura.

Colaciono, ainda, o seguinte precedente:

Agravo de instrumento.
Preclusão. Matéria de ordem pública. Não ocorrência . Execução de título Extrajudicial. Contrato Civil. Juros moratórios convencionais. Limitação . Os juros de mora constituem-se matéria de ordem pública, com expressa previsão legal, não estando, portanto, sujeita à preclusão.Mostra-se devida a limitação dos juros moratórios ao limite legal, ou seja, 1% ao mês, ante a flagrante afronta ao art. 1º do Decreto nº 22.626/93 - Lei da Usura
. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0811754-14.2023.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de julgamento: 26/03/2024 (TJ-RO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08117541420238220000, Relator.: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de Julgamento: 26/03/2024, Gabinete Des . Rowilson Teixeira)

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
para limitar os
juros moratórios
incidentes sobre o débito a 1% ao mês, devendo ser refeito o cálculo, para posterior prosseguimento da execução.
Sem condenação em honorários advocatícios e custas, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)